Tribunal: TJPA
Processo: 0815041-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815041-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORESDA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO LIMINAR, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR, NÃO VISLUMBRADO O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PREVISTA NO ART. 105, DA LEI Nº 9.610/98 QUE NÃO AFASTA A ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. EMPRESA RÉ ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES (CLUBE SOCIAL) QUE UTILIZA OBRAS MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NOS EVENTOS PROMOVIDOS, SEM A PRÉVIA REGULARIZAÇÃO JUNTO À ECAD, ANTE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CESSAR A UTILIZAÇÃO DAS R. OBRAS E FONOGRAMAS. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXTREMA QUE RECOMENDA A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A FORMAÇÃO DO QUADRO PROBATÓRIO SEGURO A RESPEITO DA PRETENSÃO. PATENTE O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD
, objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal (Obrigação de Não Fazer) c/c Perdas e Danos e pedido de tutela provisória de urgência antecipada (processo n. 0810468-39.2022.8.14.0006) ajuizada pelo agravante contra a
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ.

Em suas razões, o agravante afirma ter ajuizado ação contra o agravado, clube social da região metropolitana de Ananindeua, pois este se utiliza diariamente de música mecânica para a sonorização do ambiente, bem como de música ao vivo, sem, no entanto, recolher os valores devidos pelos direitos autorais. Afirma ser tema pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a competência do ECAD para fiscalizar, arrecadar e distribuir os direitos autorais, como a desnecessidade de declaração de artistas informando existência de violação. Sustenta que o usuário, a partir do momento em que passar a executar obras musicais, seja de maneira eventual ou permanente, tem a obrigação de se licenciar junto ao agravante, através do pagamento da taxa, conforme previsão específica do regulamento de arrecadação, independente de declaração. Alega estar demonstrado, por meio de vídeos, a execução tanto de forma mecânica quanto ao vivo, de obras musicais nas dependências do clube social agravado, sem retribuição autoral, sendo flagrante a violação dos direitos autorais.

Requereu, liminarmente, a concessão da tutela provisória para determinar a suspensão ou interrupção de execução de obras musicais enquanto não houver prévia autorização do autor, sob pena de multa, e ao final, o provimento do recurso.

A tutela antecipada não foi concedida (ID. 12341717).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Por primeiro, anoto a possibilidade de interposição de agravo de instrumento ante a hipótese legal prevista no artigo 1.015, I, do CPC.

Consta dos autos na origem, que o agravante propôs ação de cumprimento de preceito legal com pedido liminar, cumulada com perdas e danos, requerendo:

“[...] A- EM CARATER DE TUTELA DE EMERGENCIA ANTECIPADA, dando-se cumprimento ao artigo 105 da Lei 9.610/98, seja expedido mandado judicial ordenando a SUSPENSÃO ou INTERRUPÇÃO de qualquer execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas pelo REU, ENQUANTO NÃO PROVIDENCIAR a expressa autorização do autor, sem prejuízo da multa a ser fixada por V. EXA.; não se olvidando esse MM Juiz, em caso de descumprimento desta decisão, ordenar as medidas que se façam necessárias ao estabelecimento da ordem, como o poder que lhe confere o artigo 461 do CPC, inclusive, a apreensão e lacre da aparelhagem sonora utilizada na consecução do ilícito;

B- ALTERNATIVAMENTE, e ainda em CARATER DE TUTELA DE EMERGENCIA ANTECIPADA, com escopo nos artigos 300 e ss e artigo 536, do Código de Ritos, que se ordene ao réu, o imediato recolhimento ao ECAD dos valores devidos para haver solução de continuidade na distribuição dos direitos autorais aos titulares, no prazo de 24h. Tudo, sob pena de imediata suspensão das execuções musicais e consequente lacre da aparelhagem sonora e/ou imposição de multa pecuniária substancial e apta à reprovação, como forma de fazer valer seu cumprimento e vigência. [...]”

O d. juiz a quo indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar nos autos a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC.

Pois bem.

Busca o agravante a antecipação dos efeitos da

tutela, para que seja determinada liminarmente a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas realizadas sem prévia autorização do agravante na dependência do clube agravado, até ser providenciada autorização, prévia e expressa, do autor ou titular, sob pena de multa, nos termos dos artigos 68 e 105 da Lei 9.610/98.

O art. 105 da Lei 9.610/98 autoriza a determinação de suspensão da transmissão de obra artística quando realizada com violação aos direitos dos seus titulares.

A medida, todavia, deve ser tomada com observância da disciplina legal prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, sendo necessário verificar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão.

A parte ré é uma associação privada, possuindo um clube social fechado para funcionários públicos, sendo inerente à sua atividade de lazer a transmissão pública de material protegido e fiscalizado pelo ECAD.

A medida pleiteada pelo recorrente, nesse contexto, tem o condão de prejudicar completamente o exercício das atividades da requerida, o que evidencia gravidade e risco de irreversibilidade.

O feito ainda não foi integrado pela ré, que não pôde exercer o contraditório, e a existência de débito, bem como a falta de autorização prévia podem tornar-se controvertidos, sendo demonstrados, neste momento, exclusivamente por declaração unilateral da recorrente.

As circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a gravidade da medida pleiteada, recomendam a oitiva da ré previamente à antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

Ademais, não se verifica risco de dano irreparável ao recorrente, ante a possibilidade de ressarcimento pela violação dos direitos autorais, não havendo também, que se falar em perigo na demora, pois, como informado pelo agravante, a situação já perdura por 5 (cinco) anos, tendo o autor se socorrido do Poder Judiciário somente após o r. lapso temporal.

Daí porque a concessão da tutela de urgência é incabível no caso concreto.

Nesse sentido, colaciono precedente:

“Agravo de Instrumento.
ECAD - tutela antecipada indeferida para suspender qualquer comunicação a público de obras musicais, lítero-musical, audiovisuais e fonogramas – matéria fática que demanda oitiva da parte contrária – o devido processo legal não é compatível com a precipitação e a unilateralidade – prudente postergar a análise da antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior a contestação - ausência dos requisitos do art. 273 do CPC Decisão mantida
- Recurso não provido.” (TJ SP Agravo de Instrumento nº 2080565-92.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Relator: Moreira Viegas, Data do julgamento: 27/05/2015 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de concessão liminar de tutela inibitória.
Suspensão da transmissão de obras musicais sem que haja prévia autorização do ECAD. Requerida que atua na radiodifusão de sons. Medida pleiteada que configura interrupção completa da atividade empresarial da ré. Necessidade de observância dos requisitos disciplinados no art. 300 do CPC. Risco de irreversibilidade da medida.
Existência do débito e ausência de autorização que configuram matéria controvertida, demonstrada por notificação extrajudicial, produzida unilateralmente pela autora. Necessidade de integração do contraditório. Recurso desprovido.” (TJ SP Agravo de Instrumento nº 2225089-46.2019.8.26.0000; Órgão julgador: 6º Câmara de Direito Privado; Relator: Marcos Vinicius Rios Gonçalves; Data do julgamento: 24/10/2019 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECAD.
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E FONOGRAMAS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 273, CPC, NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tutela antecipada indeferida. Pedido formulado pelo ECAD para que fosse suspensa a execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas pela ré, enquanto não providenciada a devida autorização. 2.
Questões que se confundem com a própria matéria de mérito, e que, portanto, dependem do regular exercício do contraditório.
3. Dano irreparável ou de difícil reparação também não verificado. 4. Requisitos exigidos pelo artigo 273, do Código de Processo Civil, não preenchidos. 5. Agravo de Instrumento não provido” (TJ SP Agravo de Instrumento nº 0036133-90.2013.8.26.0000, Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Alexandre Lazzarini, Data do julgamento: 21.03.2013 - destaquei).

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - Inexistindo prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, bem como ausente comprovação de fundado receio de dano irreparável, no tocante ao possível dano, impossível a concessão da tutela antecipada
- Decisão reformada Agravo provido”. (TJ SP Agravo de Instrumento nº 0101891-50.2012.8.26.0000, Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Relator: Des. Percival Nogueira; Data do julgamento: 13.12.2012 -destaquei).

Logo, conquanto se busque evitar a prática de ato contrário a direito protegido, a questão merece um exame mais acurado e poderá ser melhor analisada após a apresentação da contestação, oportunizando-se a prova da prévia autorização ou do pagamento.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão de 1º Grau.

É como voto.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2024